Tribunal: STF
Processo: RE 400090
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A PERDA DO RESPECTIVO OBJETO. ALEGADA EXISTÊNCIA
 DE QUESTÕES REMANESCENTES A SEREM APRECIADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça que deu
provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pelo ora
recorrente, cassando o acórdão recorrido e julgando improcedente o
pedido inicial.
Inequívoca perda de objeto do apelo
extremo.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se
nega provimento, remetendo-se a procuradora da autarquia
previdenciária subscritora da peça recursal a uma leitura mais
atenta dos autos.